Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013293-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), B. P. G. (VÍTIMA), SABRINA FERREIRA ORTEGA (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ADAIR SCHMITT - CPF: 332.750.500-44 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013293-03.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE: ADAIR SCHMITT

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – VIABILIDADE – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013293-03.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE: ADAIR SCHMITT

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Adair Schimitt
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 25/março/2024, acusado da prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menor.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. Afirma, ainda, que o paciente é idoso, primário e com domicílio certo no distrito da culpa.

O pleito liminar foi indeferido (id. 215212677).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado pela como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput,
do Código Penal e art. 240-D do ECA (id. 216576664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219527184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013293-03.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE: ADAIR SCHMITT

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a inexistência de motivos aptos a ensejar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Afirma que a decisão carece de fundamentação idônea, bem assim que o paciente é idoso, primário e com endereço fixo.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o juízo singular acolheu representação policial para decretar a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, em fundamentação assim exposta:

[...] Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de autoria, no tocante às condutas delineadas pela Autoridade Policial. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do representado supracitado, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança na própria vítima e descrédito ao Poder Judiciário, porquanto é das declarações da vítima que fora ameaçada na hipótese de relatar os fatos a alguém, assim como de sua avó (responsável), de que: “
(...) antes de ser construído o muro de sua residência, chegou a ver esse homem (suspeito) olhando para dentro de sua residência; QUE em outro ocorrido, estava saindo da residência e viu ele passando 02 vezes na frente; QUE por esse motivo ligou para sua neta VITÓRIA solicitando que fechasse a residência e não saísse; QUE VITÓRIA lhe informou que ele passou outras vezes na frente da residência (...)
” (Id. 148243360, Pág. 6).

Ora, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente,
o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno às condutas descritas nestes autos, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Logo, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, pois a perpetuação dos atos praticados, em tese, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio que merece ser contido.

Daí, porque, não se evidencia,
ab initio,
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos. [...] (
sic
).

Nesse contexto, apesar de o decreto preventivo apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, não restou evidenciado o receio da garantia da ordem pública, notadamente porque a fundamentação exposta apenas fez alusão à gravidade abstrata do tipo penal e risco de reiteração extraído de mera presunção, sem qualquer respaldo fático.

Assim, em que pese a repugnância do fato atribuído ao paciente, a conduta supostamente criminosa não contém qualquer circunstância excepcional que a diferencie de outros crimes de estupro e/ou importunação ofensiva rotineiramente apreciados pelo Poder Judiciário.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Inclusive, em casos similares, essa Câmara Criminal adotou a mesma compreensão:

[...]
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADES GENÉRICA E ABSTRATA – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA
[...] As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000) [...] (HC 1010624-79.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2021).

Desse modo, impõe-se um juízo de ponderação, para, reconhecendo a ausência de gravidade excepcional, tampouco risco à instrução, permitir a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas, que assegurem a integridade física e psicológica da vítima e a regular produção da prova oral.

Nesse panorama, as medidas cautelares alternativas – em especial de proibição de aproximar-se da vítima – se revelam suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima, bem como tutelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Adair Schimitt
, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)
informar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo criminal, eventual mudança;

b)
comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)
não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e)
não manter nenhum tipo contato, pessoalmente, por interposta pessoa ou por meios eletrônicos, nem se aproximar das vítimas, das testemunhas e dos informantes, no curso da ação penal.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024